Tribunal: TJMT
Processo: 1036879-53.2018.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036879-53.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), MARCIO LEMES DA COSTA - CPF: 406.036.871-72 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1036879-53.2018.8.11.0041

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: MARCIO LEMES DA COSTA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -

JUROS REMUNERATÓRIOS EXCESSIVOS - LIMITAÇÃO À MÉDIA DE MERCADO

PARA O MESMO TIPO DE AVENÇA

- RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A fixação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não autoriza rever o percentual pactuado (Súmula n. 382 do STJ).

Todavia, demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, admite-se a revisão para reduzi-los à taxa média praticada pelo mercado para a mesma espécie contratual.

A divergência sobre cláusulas contratuais não enseja dano moral, sobretudo se não há
prova de que essa situação violou o direito da personalidade, do patrimônio psíquico da pessoa ou a sua dignidade.

Havendo encargo indevido na avença, a repetição do indébito se dará na forma simples.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1036879-53.2018.8.11.0041

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: MARCIO LEMES DA COSTA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação Revisional julgada parcialmente procedente nos seguintes termos:

Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados por MARCIO LEMES DA COSTA em face de BANCO DO BRASIL S/A, para determinar a redução dos juros remuneratórios à taxa média de mercado em 3,84% ao mês e 57,24% ao ano, restituindo-se de forma simples eventual pagamento a maior, tudo a ser apurado em liquidação de sentença, corrigido com juros de mora de 1% ao mês, computado da citação e correção monetária pelo INPC, contado da contratação, bem assim a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais, que arbitro em R$ 2.500,00, corrigido com juros de mora de 1% ao mês, computado da citação (art. 240 CPC c/c art. 405 do CC) e correção monetária pelo INPC, contado do arbitramento (Súmula 362/STJ), cujo valor deverá servir para quitação total ou parcial do débito em aberto.

Por ter o autor decaído de parte mínima, condeno o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação.

O apelante aduz que os juros remuneratórios não podem sofrer limitação e aquela prevista no contrato não seria abusiva.

Sustenta a inexistência de ato ilícito a justificar a condenação em danos morais. Alega não caber a repetição em dobro e, caso mantida a determinação de devolução da quantia cobrada, que seja na forma simples.

Contrarrazões no id n. 39908470.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1036879-53.2018.8.11.0041

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: MARCIO LEMES DA COSTA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelado ingressou com Ação Revisional sob a alegação de que
em Maio/2016, formalizou contrato de financiamento de crédito salário, sob o n° do documento, 705.049, no valor de R$ 5.130,25 para o pagamento ser realizado em 24 parcelas mensais de R$ 324,94.
Posteriormente, em 31 de Janeiro de 2017, o Autor necessitou realizar novo empréstimo, e, ao comparecer a agência bancária, lhe foi oferecido um refinanciamento do empréstimo anterior cuja taxa de juros é na ordem de 6,08% ao mês e 103,04% ao ano, o que totalizaria o valor de R$ 17.515,49 , a ser pago em 47 ) quotas mensais de R$ 372,67 , sob o n° do documento 003.318.

Postulou a redução dos juros remuneratórios fixados na segunda avença, pois seriam excessivos, bem como a condenação da parte adversa em danos morais e a restituição em dobro do montante pago a maior.

O apelante argui a legalidade dos juros cobrados, e diz que não devem sofrer limitação, ainda que pela média de mercado.

Sobre juros remuneratórios o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura, conforme dispõe a Súmula n. 596/STF, bem como que a sua estipulação acima de 12% ao ano, por si só, não configura abuso (Súmula 382).

Também já assentou que a revisão dessas taxas é admissível em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - o que não significa mera pactuação acima da taxa média do mercado naquele segmento -, justificando sua redução à média apenas quando evidenciado o abuso (REsp 1.061.530/RS).

Na sentença constou corretamente que, em razão dos juros previstos terem sido definidos em importância muito acima da média de mercado, deveriam ser limitados a esse patamar. Confira-se:

No caso dos autos, percebe-se que é manifesta a abusividade dos juros unilateralmente adotados pelo réu, em 6,08% ao mês e 103,04% ao ano, merecendo ser revisto, devendo acompanhar a taxa média de mercado, apurada pelo BACEN, em operações da mesma espécie, sendo certo que, consoante os assentamentos do Banco Central, os juros praticados para operação da mesma espécie (crédito pessoal não consignado vinculado à composição de dívidas) no mesmo período era de 3,84% ao mês e 57,24% ao ano, diferente do pretendido pelo autor no ID.16150196, qual seja 2,64% a.m. e 36,72 a.a.

Posto isso, determino que sejam os juros remuneratórios calculados pela taxa média de mercado, apurada pelo Banco Central do Brasil, para operações da mesma espécie no mesmo período do contrato.

No tocante à restituição, o STJ tem reiteradamente decidido que a devolução em dobro só ocorrerá quando comprovada a má-fé da empresa, ou seja, quando houver consciência da ilegalidade da cobrança ou a intenção de prejudicar o consumidor, o que não se verifica no caso. Dessa maneira, será na forma simples.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. CONSTATAÇÃO DA MÁ-FÉ. NECESSIDADE. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO. VALOR. RAZOABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Consoante entendimento desta Corte, somente é devida a condenação em restituição em dobro quando comprovada nos autos a má-fé do credor ao cobrar valores indevidos do consumidor, o que não ocorreu na presente hipótese.

2. É pacífico o entendimento desta eg. Corte de Justiça de que o valor estabelecido pelas instâncias ordinárias a título de danos morais pode ser revisto somente nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade, o que não se verifica no presente caso, em que foi fixado o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), decorrente de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes.

3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 895.620/SE, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 23/02/2017)

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE COBRANÇA DE MENSALIDADES RELATIVAS A PLANO DE SAÚDE C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRIBUIÇÃO DE EMPREGADO DEMITIDO SEM JUSTA CAUSA. VALORES DIFERENCIADOS PARA EMPREGADOS E EX-EMPREGADOS. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DO ART. 30 DA LEI N. 9.656/1998 QUE PRESCINDE DA APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO N. 279/2011. REPETIÇÃO EM DOBRO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. NECESSIDADE DE MÁ-FÉ DO CREDOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...) 6. Segundo a jurisprudência desta Corte, a condenação à restituição em dobro, conforme previsão do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, somente é cabível na hipótese de ser demonstrada a má-fé do fornecedor ao cobrar do consumidor os valores indevidos, o que não se verifica nos autos. (...) (REsp 1539815/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/02/2017, DJe 14/02/2017)

Quanto ao dano moral, cuida-se de hipótese de apuração de responsabilidade civil baseada no ato ilícito, assim estabelecida no art. 186 do CC:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

E o art. 927 preceitua que quem, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Para que se configure a responsabilidade civil subjetiva é necessário que quatro elementos existam concomitantemente, quais sejam, conduta humana, culpa genérica (
lato sensu
), dano e nexo causal; e o art. 14 do CDC prevê a responsabilidade objetiva nas relações de consumo, ficando dispensado o elemento culpa. Contudo, os demais continuam sendo essenciais.

Sobre o dano moral, Flávio Tartuce faz a seguinte observação:

- Dano moral, em sentido próprio - constitui aquilo que a pessoa sente (dano moral in natura), causando na pessoa dor, tristeza, vexame, humilhação, amargura, sofrimento, angústia e depressão.

- Dano moral, em sentido impróprio ou sentido amplo - constitui qualquer lesão aos direitos da personalidade, como, por exemplo, opção sexual. Na linha do exposto não necessita da prova do sofrimento em si para sua caracterização.

(Manual de direito civil: volume único / Flávio Tartuce. 5. ed. rev., atual. e ampl. - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2015. p.486).

Nestes autos não se vê nenhuma dessas situações.

O fato de o apelante ter renegociado a dívida com aplicação de juros superiores ao estipulado no primeiro contrato não gera por si só o dano moral, s
obretudo se não há prova da violação ao direito da personalidade, do patrimônio psíquico da pessoa ou à sua dignidade.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C CANCELAMENTO DE PARCELAS INDEVIDAS E DE SEGURO NÃO CONTRATADO - FINANCIAMENTO - CONTRATO FIRMADO POR TELEFONE - DISCUSSÃO SOBRE O NÚMERO DE PARCELAS E AQUISIÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - PACTUAÇÃO NÃO COMPROVADA PELO BANCO - RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO PELO SEGURO - FORMA SIMPLES - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Na Ação em que se discute cláusulas de contrato bancário firmado por telefone, havendo inversão do ônus da prova cabe ao Banco réu demonstrar que a pactuação se deu na forma por ele alegada (art. 373, II, do CPC e art. 6o, VIII, do CDC).

Não sendo comprovada a contratação do seguro prestamista, impõe-se a restituição do valor pago a esse título, na forma simples. A devolução em dobro só é cabível quando houver má-fé na cobrança.

A divergência sobre cláusulas do contrato não enseja dano moral, sobretudo quando não há prova de que essa situação teve efeitos violadores ao direito da personalidade, do patrimônio psíquico da pessoa, à sua dignidade.

(N.U 0030718-54.2012.8.11.0041, , RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/03/2017, Publicado no DJE 03/04/2017)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO COMERCIAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - JULGADA IMPROCEDENTE - FALTA DE CONTRATO ESCRITO DE CONCESSÃO COMERCIAL EXCLUSIVA - EXIGÊNCIA LEGAL DO ART. 20 DA LEI No 6729/1979 - CONTRATO VERBAL - IMPOSSIBILIDADE - DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS - INDENIZAÇÃO INDEVIDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.O art. 20 da Lei no 6.729/1979, que regula a relação comercial entre os fabricante de veículos automotores e seus distribuidores, exige que o contrato de concessão comercial se dê na forma escrita, o que não foi demonstrado na espécie. Não preenchidos os requisitos que ensejam a reparação civil, não há que se falar em indenização por danos morais e materiais. (Ap 82665/2015, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 05/08/2015, Publicado no DJE 10/08/2015)

Pelo exposto, dou parcial provimento ao Recurso para afastar a condenação em danos morais e determinar que a restituição do valor pago a maior seja realizada na forma simples. Com isso, redimensiono a sucumbência em 50% para cada demandante.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020